Tribunal: TJDFT
Processo: 0721522-07.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-11-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. PROCEDIMENTO LICITATÓRIO. PARTICIPAÇÃO DE MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE NO CERTAME. EXPRESSA PREVISÃO EDITALÍCIA. REGULARIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
1. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a licitude da cláusula prevista no Termo de Referência do Edital do Pregão Eletrônico no 2/2021-DILIC/DECOMP/DA, publicado pela Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil, que teria impedido a participação, no certame, de sociedades empresárias submetidas aos regimes de Microempresa (ME) e Empresa de Pequeno Porte (EPP).
2. Não é possível constatar, no caso em análise, a ocorrência de flagrante ilegalidade ou abuso de poder relativamente à edição do item do edital impugnado pela recorrente. 2.1. A participação de sociedades empresárias submetidas aos regimes de “Microempresa (ME)” e “Empresa de Pequeno Porte (EPP)”, ao contrário do que a agravante sustenta em suas razões recursais, foi disciplinada pelo instrumento convocatório, que previu a hipótese de eventual subcontratação compulsória das aludidas sociedades empresárias pela licitante vencedora, em observância às regras previstas no art. 47, em composição com o art. 48, inc. II, ambos da Lei Complementar no 123/2006.
3. Convém observar que o Tribunal de Contas do Distrito Federal, no exercício de suas atribuições, ao julgar o questionamento suscitado no procedimento no 00600-00000461/2021-47, autorizou o regular prosseguimento do curso da licitação em exame, tendo afirmado de modo escorreito, na ocasião, a improcedência das razões articuladas pela ora agravante em sua representação referentes aos termos do Edital.
4. São plausíveis e pertinentes as justificativas (risco de inviabilidade de cumprimento do contrato e de estabelecimento de serviço financeiramente desvantajoso) mencionadas no Termo de Referência impugnado, referentes à inviabilidade de participação direta, mas não absoluta, das aludidas sociedades empresárias ali indicadas. 4.1. É indispensável a observância, a esse respeito, da regra claramente prevista no art. 49, inc. III, da Lei Complementar no 123/2006.
5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.